Tribunal: TJPA
Processo: 0809822-81.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-02-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809822-81.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: RAYSSA JUDY CASTRO COUTINHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0809822-81.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:
RAYSSA JUDY CASTRO COUTINHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
DR. RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE CONCEDEU TUTELA DE URGÊNCIA – REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – GASTROPLASTIA PARA OBESIDADE MÓRBIDA – (CIRURGIA BARIÁTRICA) – OMISSÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – INOCORRÊNCIA – CIÊNCIA PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE DA CONDIÇÃO DA AUTORA NA CONTRATAÇÃO – SEGURADORA NÃO EXIGIU EXAMES CLÍNICOS PARA CONSTATAR A PRESENÇA DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – COBERTURA DEVIDA –
DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a necessidade de observância do prazo de carência previsto em contrato para a realização de procedimentos cirúrgicos, visto que a enfermidade que acomete a agravada seria pré-existente.

2 – Infere-se dos autos que a a
utora/agravada é beneficiária de plano de saúde operado pela ora agravante,
bem assim que foi prescrita a realização de procedimento cirúrgico de Gastroplastia para Obesidade Mórbida por Videolaparoscopia (Cirurgia Bariátrica).

3 – N
os termos do art. 11 da Lei n. 9.656/1998,
a operadora de saúde não poderá excluir tratamento para doenças pré-existentes, podendo
o contrato prever um período de carência para cobertura, devendo aquela provar e demonstrar que o consumidor ou beneficiário possuía conhecimento prévio sobre o referido prazo.

4 –
A doença pré-existente não é somente a aquela que acometia o beneficiário desde antes da adesão ao contrato, mas sim a que o beneficiário ou seu representante tenham conhecimento.

5 – Hipótese em que,
embora
a agravante afirme que a autora/agravada teria omitido a condição de obesidade mórbida quando da contratação do plano de saúde, a própria recorrente afirma que na declaração de saúde apresentada pela autora na contratação, é possível inferir que seu IMC (33,71%), já indica a pré-existência de obesidade, o que, denota que a operadora sempre teve ciência desta condição.

6 – Outrossim, ainda que houvesse a arguida omissão pela autora, tal discussão se revela despicienda se à época da contratação, a própria seguradora não exigiu exames clínicos para constatar a presença de doença pré-existente.

7 –
Ademais, a pretensão da operadora do plano de saúde, ora agravante, de obstar a
cobertura
do tratamento a parte agravada, restringe obrigações inerentes à própria natureza do contrato, além de frustrar a expectativa do contratante, que é a de ter plena assistência à sua saúde quando dela precisar.

8 – Destarte, evidenciada a presença do risco de dano irreparável ou de difícil reparação e da probabilidade do direito, na hipótese, resta configurado os requisitos autorizadores da tutela de urgência concedida na origem e, por conseguinte, a manutenção da decisão liminar que reconheceu o dever de cobertura pela operado de plano de saúde, ora agravante.

9 – Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Desprovido
, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
mantendo incólume a decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 15 de fevereiro de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0809822-81.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:
RAYSSA JUDY CASTRO COUTINHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
DR. RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra Decisão Interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, Comarca de Belém/PA, que nos autos de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORIAS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
(Processo n. 0802144-91.2021.8.14.0201), ajuizada contra si por
RAYSSA JUDY COUTINHO
, deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado na exordial.

Na decisão agravada, deferiu o juízo primevo o pedido de tutela de urgência pleiteado na exordial para determinar que a operadora de plano de saúde, ora agravante, autorize
,
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, à requerente, ora agravada, a realização da cirurgia de Gastroplastia para Obesidade Mórbida por Videolaparoscopia (Cirurgia Bariátrica), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), em caso de descumprimento.

Inconformada, a requerida, ora agravante UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, interpôs Agravo de Instrumento (ID. 6312614).

Alega, em síntese, que a condição de obesidade mórbida da autora/agravada teria sido omitida por esta quando da contratação do plano de saúde, tratando-se de doença pré-existente que exige o cumprimento do prazo de carência para a realização do procedimento cirúrgico pretendido, destacando que a negativa teria observado as disposições contratuais, da Lei n. 9.656/1998 e das Resoluções da ANS.

Pleiteia, assim, pela concessão de efeito suspensivo, para sustar os efeitos da decisão agravada e, em decisão definitiva seja dado provimento ao
presente recurso para cassar a decisão interlocutória testilhada.

Juntou a agravante, documentos a fim de subsidiar seu pleito.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão de ID. 6400641, foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID. 6728623).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID. 7282823).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a agravada
decisão foi proferida na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a necessidade de observância do prazo de carência previsto em contrato para a realização de procedimentos cirúrgicos, visto que a enfermidade que acomete a agravada seria pré-existente.

Consta das razões deduzidas pela ora agravante
que a condição de obesidade mórbida da autora/agravada teria sido omitida por esta quando da contratação do plano de saúde, tratando-se de doença pré-existente que exige o cumprimento do prazo de carência para a realização do procedimento cirúrgico pretendido, destacando que a negativa teria observando as disposições contratuais, da Lei n. 9.656/1998 e das Resoluções da ANS.

Da Cobertura Médica à Doença Pré-Existente

A legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide art. 300 do NCPC.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na lição do processualista

Fredie Didier Jr:

“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) (art. 300, CPC)”.

(DIDIER JR., Fredie.
Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela
. 11. Ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. fl. 607)

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a
autora/agravada é beneficiária de plano de saúde operado pela ora agravante,
bem assim que foi prescrita a realização de procedimento cirúrgico de Gastroplastia para Obesidade Mórbida por Videolaparoscopia (Cirurgia Bariátrica).

A operadora, por sua vez, se recusa a custear o procedimento cirúrgico sob a alegação de que a condição da autora/agravada constituiria doença pré-existente, de modo que o contrato de saúde firmado entre as partes possui cláusula de carência, não ultrapassada a autorizar a cobertura do procedimento.

Pois bem, n
os termos do art. 11 da Lei n. 9.656/1998, que disciplina os planos e seguros privados de assistência à saúde,
a operadora de saúde não poderá excluir tratamento para doenças pré-existentes.

Art. 11. É vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes à data de contratação dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei após vinte e quatro meses de vigência do aludido instrumento contratual, cabendo à respectiva operadora o ônus da prova e da demonstração do conhecimento prévio do consumidor ou beneficiário.

Noutra ponta,
o contrato poderá prever um período de carência para cobertura, prazo este que
não poderá ser superior a 24 (vinte e quatro) meses.

A previsão legal indica que a operadora de saúde deve provar e demonstrar que o consumidor ou beneficiário possuía conhecimento prévio sobre o prazo de carência para doenças pré-existentes, também chamada de “Cobertura Parcial Temporária”.

As restrições e limitações dos planos de saúde devem ser claras e mencionadas aos consumidores no momento da contratação, entendimento que advém do Código de Defesa do Consumidor, o qual é aplicável aos contratos de Planos de Saúde.

A doença pré-existente, portanto, não é tão somente a aquela que acometia o beneficiário desde antes da adesão ao contrato, mas sim a que o beneficiário ou seu representante tenham conhecimento.

Nesta senda, conforme destacado pelo
Parquet
em sua manifestação, cabe inteiramente ao plano de saúde a tentativa de verificar se o contratante possui doenças já existentes antes da contratação.

Acerca da matéria, a jurisprudência pátria já firmou entendimento no sentido de que somente é possível a alegação de preexistência de doença como meio de negativa de atendimento se esta tiver sido comprovada de forma clara no momento da contratação.

Nesse sentido, vejamos precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PLANO DE SAÚDE.
OBESIDADE MÓRBIDA. GASTROPLASTIA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ- EXISTENTE. PRAZO DE CARÊNCIA
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. "O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento" (Súmula 356/STF). 2.
A gastroplastia, indicada como tratamento para obesidade mórbida, longe de ser um procedimento estético ou mero tratamento emagrecedor, revela-se como cirurgia essencial à sobrevida do segurado, vocacionada, ademais, ao tratamento das outras tantas comorbidades que acompanham a obesidade em grau severo. Nessa hipótese, mostra-se ilegítima a negativa do plano de saúde em cobrir as despesas da intervenção cirúrgica. 3. Ademais, não se justifica a recusa à cobertura de cirurgia necessária à sobrevida do segurado, ao argumento de se tratar de doença pré-existente, quando a administradora do plano de saúde não se precaveu mediante realização de exames de admissão no plano, sobretudo no caso de obesidade mórbida, a qual poderia ser facilmente detectada.
4. No caso, tendo sido as declarações do segurado submetidas à apreciação de médico credenciado pela recorrente, por ocasião do que não foi verificada qualquer incorreção na declaração de saúde do contratante, deve mesmo a seguradora suportar as despesas decorrentes de gastroplastia indicada como tratamento de obesidade mórbida. 5. Recurso não provido.

(REsp 980.326/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2011, DJe 04/03/2011). (Grifei).

No mesmo sentido, vejamos a posição adotada pelos demais Tribunais de Justiça:

E M E N T A - AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE –
ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – INÉRCIA DA OPERADORA EM EXIGIR DOCUMENTOS MÉDICOS – INAPLICABILIDADE DE COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA (CPT)
– CARÊNCIA 24 HORAS – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – SÚMULA 597 STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
Não prospera a insurgência do plano de saúde no que concerne ao pedido de afastamento de cobertura sob a alegação de omissão de informações acerca de doenças preexistentes à contratação, um vez que foi a própria operadora que não tomou as devidas cautelas no momento em que se deu a formalização do contrato e deixou de exigir documentos médicos informando o estado de saúde do segurado. Como o plano de saúde não exigiu a apresentação de documentos médicos para averiguar o estado de saúde da segurada, deve ser rejeitada a hipótese de aplicação de cobertura parcial temporária (CPT) em relação aos procedimentos médico-hospitalares diretamente vinculados à doença preexistente.
Para cobertura em casos de urgência e emergência, como no caso dos autos em que a autora apresenta câncer de mama, apena deve ser cumprido prazo máximo de carência de 24 horas, não podendo ser imposta qualquer outra limitação ou condição, sob pena de a cláusula ser considerada abusiva. (Súmula 597, do STJ).

(TJ-MS - AI: 14120028020188120000 MS 1412002-80.2018.8.12.0000, Relator: Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, Data de Julgamento: 27/03/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/03/2019). (Grifei).

APELAÇÃO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C/ TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE.
Sentença de procedência. Insurgência da requerida. Não acolhimento. Negativa de cobertura de custeio do tratamento do autor, acometido de cirrose hepática, atendido em situação de urgência/emergência, com suspeita de infecção ou trombose. Cláusula excludente de cobertura para doenças pré-existentes.
De acordo com o artigo 3º da Resolução nº 02/1998 do CONSU sobre doenças e lesões preexistentes, também conforme a Lei nº 9.656 que prevê que a declaração de saúde, deve ser firmada sempre auxiliado por um médico, informação essa não repassada pela operadora no momento de subscrição.
Inegável o caráter de urgência no atendimento. Alegação de inobservância de prazo de carência, irrelevante. Existindo expressa indicação médica para tratamento, medicamento ou realização de exame, não poderia a operadora de saúde negá-los ao consumidor, mormente considerando a gravidade da doença, com possibilidade de evento morte. Sentença mantida.

(TJ-SP - AC: 10005907820198260006 SP 1000590-78.2019.8.26.0006, Relator: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez, Data de Julgamento: 20/06/2020, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2020). (Grifei).

No caso em exame, embora
a agravante afirme que a autora/agravada teria omitido a condição de obesidade mórbida quando da contratação do plano de saúde, a própria recorrente afirma que na declaração de saúde apresentada pela autora na contratação, é possível inferir que seu IMC (33,71%), já indica a pré-existência de obesidade, o que, denota que a operadora sempre teve ciência desta condição.

Outrossim, ainda que houvesse a arguida omissão pela autora, tal discussão se revela despicienda se à época da contratação, a própria seguradora não exigiu exames clínicos para constatar a presença de doença pré-existente.

Ademais, a pretensão da operadora do plano de saúde, ora agravante, de obstar a
cobertura
do tratamento a parte agravada, restringe obrigações inerentes à própria natureza do contrato, além de frustrar a expectativa do contratante, que é a de ter plena assistência à sua saúde quando dela precisar.

Destarte, evidenciada a presença do risco de dano irreparável ou de difícil reparação e da probabilidade do direito, na hipótese, resta configurado os requisitos autorizadores da tutela de urgência concedida na origem e, por conseguinte, a manutenção da decisão liminar que reconheceu o dever de cobertura pela operado de plano de saúde, ora agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todas as suas disposições, nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém/PA, 15 de fevereiro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 23/02/2022